Tribunal: STF
Processo: RE 1279641
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Paraná:
    “A parte autora é titular de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 172.061.575-3 - DIB 06/07/2011), com renda mensal calculada de acordo com o § 2º do art. 3º da Lei 9.876/99. E, no caso, pretende a revisão da renda mensal inicial de sua aposentadoria, mediante aplicação do critério de cálculo do inciso I do art. 29 da Lei 8.213/91, utilizando todo o histórico contributivo (e não apenas a partir de julho de 1994 como previsto em regra de transição). É controvertida, portanto, a aplicação do art. 3º da Lei 9.876/99 e do inciso I do art. 29 da Lei 8.213/91, que estabelecem (…).
    A Lei 9.876/99 tratou, entre outros assuntos, da alteração da forma de cálculo do salário-de-benefício, estendendo, como regra, o período básico de cálculo a oitenta por cento de todo o período contributivo do segurado e introduzindo o fator previdenciário, coeficiente calculado de acordo com a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado. (…).
    No caso, a regra de transição prevista pela Lei 9.876/99 para o cálculo do salário-de-benefício estabelece que será a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição do segurado, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento do período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, multiplicada pelo fator previdenciário (art. 3º, caput). (…).
    Ocorre que, a meu sentir, essa regra de transição não pode prevalecer em situação que o segurado apresenta histórico contributivo de maior relevância no período anterior a julho de 1994, pois importaria em renda mensal inicial menos vantajosa, em razão da limitação do período básico de cálculo somente a partir da competência julho de 1994. 
    Não há nenhuma coerência na aplicação de uma regra transitória que seja mais prejudicial ao segurado que a própria regra definitiva. E a regra definitiva é a "verdadeira regra", enquanto a regra de transição somente se justifica para amenizar seus efeitos deletérios. Se a regra de transição é mais prejudicial que a definitiva, aplica-se esta última. Ademais, garantir ao segurado o cálculo da renda mensal inicial de seu benefício conforme o critério que lhe seja mais vantajoso, encontra amparo da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada no tema 999 representativo de controvérsia: (…).
    Nessas condições, aplica-se a regra de transição, prevista no art. 3º da Lei 9.876/99, aos segurados que satisfazem os requisitos nela exigidos, sempre que esta se mostrar mais benéfica quando do cálculo da renda mensal inicial. Em contrapartida, aplica-se a regra definitiva vigente, estabelecida no art. 29, I, da Lei 8.213/91, quando a regra de transição antes mencionada for mais prejudicial para o cálculo da renda mensal inicial. Neste caso, a regra definitiva vigente deverá ser aplicada em sua inteireza, sem mescla de regimes. 
    No caso dos autos, há elementos a indicar que a parte autora teria uma possível vantagem com a aplicação da regra definitiva (evento 1/CCON4 e CALC9), com o que, no momento do cumprimento do julgado, o INSS deverá elaborar novo cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria, conforme previsto no artigo 29, inciso I, da Lei 8.213/91, desde que mais vantajoso ao autor, e pagar eventuais diferença, acrescidas de juros de mora e de correção monetária, observada a prescrição quinquenal (Lei 8.213/91, art. 103, parágrafo único). Nos termos do entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral (Tema 810 - RE 870.947, j. 20/09/2017), a correção monetária incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelo IPCA-E (...)” (fls. 2-5, e-doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o art. 97, os §§ 4º e 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República e argumenta que “o acórdão recorrido ao adotar os fundamentos do tema 999 do STJ aplicou, equivocadamente, o princípio da isonomia para reconhecer ao segurado filiado antes da entrada em vigor da Lei 9.876/99 o direito de opção entre a regra do art. 3º da Lei 9.876/99 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/99, de acordo com a sua conveniência para obtenção do benefício mais vantajoso” (fl. 6, e-doc. 19).
    Sustenta que “existe, portanto, uma única regra que é aplicável a todos os segurados (sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/99): para o cálculo do salário-de-benefício, somente serão computados os salários-de-contribuição a partir de julho de 1994. Sob essa perspectiva, a regra é universal e concretiza o princípio da isonomia. (…). Com efeito, é induvidoso o desrespeito ao artigo 201 da Carta da República, que impõe a observância ao equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Geral de Previdência Social – RGPS” (fls. 6-8, e-doc. 19).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    Na espécie, para rever a conclusão adotada pela Turma Recursal, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.213/1991 e 9.876/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE n. 718.047-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.8.2015).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. LEI 9.876/1999. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.164.485-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 2. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Interposição simultânea de recursos extraordinário e especial. Aplicabilidade do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil somente se admitidos os recursos. Precedentes. 4. Sucumbência recíproca. Matéria infraconstitucional. Questão a ser verificada pelo juízo da execução. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 792.204/AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 15.8.2012).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, I, da Lei nº 8.213/1991, com a alteração dada pela Lei nº 9.876/1999 (ADI 2.111-MC, Rel. Min. Sydney Sanches). 2. Com o advento da EC nº 20/1998, os critérios para o cálculo do benefício foram delegados ao legislador ordinário. Precedentes. 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 907.819-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.10.2015).
    4. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    5. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora